Tribunal: TJSP
Processo: 1002993-30.2025.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes em razão de descredenciamento da conta de motorista de aplicativo. Sentença de improcedência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a rescisão unilateral do contrato, com base em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes em razão de descredenciamento da conta de motorista de aplicativo. Sentença de improcedência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a rescisão unilateral do contrato, com base em apontamentos criminais, configura abuso de direito e se há direito à indenização por danos morais e lucros cessantes.
III. Razões de Decidir
3. Não se aplicam as regras do CDC. Autonomia da vontade e liberdade contratual.
4. A cláusula contratual que prevê rescisão com base em apontamentos criminais é válida, protegendo a confiança e segurança da comunidade da 99.
5. Descredenciamento ocorrido em 2020, ação ajuizada em 2025. Desídia do autor que culminou no agravamento indevido do dano, em evidente violação à boa-fé objetiva. Dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.